Tribunal: STF
Processo: ARE 1387363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. ISSQN sobrecessão de licença de uso da imagem de jogador de futebol. Suposto enquadramento da atividade no subitem 10.03 (Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária) da Lista Anexa à LC 116/03.



    A cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelidos não configura prestação de serviço, mas mera obrigação de dar. Tributação afastada.



    Outrossim, não há falar-se na aplicação do art. 166 do CTN no presente caso. Para tanto, basta aferir-se que os contratos firmados pela autora contém previsão expressa no sentido de que cada parte arcará com os respectivos tributos decorrentes da relação pactuada.



    Repetição de rigor. Juros e correção monetária. Obediência ao princípio da isonomia. Aplicação dos mesmos índices utilizados pelo Poder Público na cobrança de seus créditos tributários, com a observância do decidido em 24/09/2018 pelo Ministro Luiz Fux do STF que, nos autos do RE 870.947 (Tema 810), atribuiu efeito suspensivo à aplicação do citado julgado no tocante à correção monetária.



    Nega-se provimento ao recurso, com observação acerca dos consectários legais a incidirem na repetição, pois matéria de ordem pública e majora-se a verba honorária, conforme art.85, §11º, do CPC, nos termos do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De início, não há que se falar em desconsideração dos contratos firmados com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Para tanto, dos documentos contidos nos autos tem-se que a cessão de imagem do Atleta Tiago dos Santos Alves estava cedida a Energy Empreendimentos Participações LTDA. Contudo, de acordo com o “Termo de Cessão de Posição Contratual”, tal cessão foi cedida à autora em 01 de novembro de 2013. Nessa toada, importante salientar que tal documento comprobatório veio aos autos em momento posterior ao ajuizamento do feito em razão das diligências realizadas pela autora junto à Sociedade Esportiva Palmeiras. Desse modo, patente o fato de tal documento não estar em poder da autora no momento do ajuizamento do feito. Outrossim, o juízo da origem intimou o Município para manifestação, oportunidade em que afastou-se qualquer alegação de prejuízo por parte do réu ou litigância de má-fé por parte da autora.



    No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de cobrar-se ISSQN sobre a cessão de direitos de imagem.



    De acordo com a inicial, a autora tem como objeto social, entre outras atividades, o licenciamento do direito de imagem de jogador de futebol.



    Ocorre que tal atividade não configura prestação de serviço, tanto o é que não está incluída dentre os itens da lista anexa de serviços à Lei Complementar 116/03. Há, no caso, mera obrigação de dar (e não obrigação de fazer) consistente na transferência a terceiros dos atributos da personalidade de atleta profissional para fins de exploração comercial. Dessa forma, patente não estar-se diante de atividade tributável pelo ISSQN, notadamente aquela descrita no item 10.03 da lista anexa, como alegado pelo réu.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente